Tribunal: TJDFT
Processo: 0710538-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA QUE NÃO SERVE A COMBATER PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MEIO INADEQUADO A PROMOVER A REFORMA DO JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA EXAMINADA E DECIDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA SOMENTE VIÁVEL PELA INTERPOSIÇÃO DE ADEQUADO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA OPERADA. II – TESE NOVA ADUZIDA EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO NÃO SUBMETIDA A EXAME DO JULGADOR MONOCRÁTICO. IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO PRIMEIRA PELA CORTE REVISORA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. III - DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES. COMPENSATÓRIA. LESADO. PUNITIVA. AGRESSOR. PEDAGÓGICA. PREVENÇÃO. RETRATAÇÃO. FUNÇÃO PEDAGÓGICA CUMPRIDA. INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. As contrarrazões constituem manifestação defensiva da parte que serve a refutar razões contrárias ao pronunciamento jurisdicional atacado; razões essas que favorecem a parte ex adversa; além do que viabilizam a efetiva participação do recorrido na formação do convencimento do órgão julgador ao preservar a paridade de oportunidades e de meios, consoante rito estabelecido em obediência ao devido processo judicial.

1.1. A condição de encerrar matéria de ordem pública a fixação do termo inicial de incidência de correção monetária e juros de mora, tanto que tais institutos devem ser disciplinados em sentença independentemente de pedido da parte (artigo 322, §1o do CPC), não retira à parte vencida na demanda, e por isso sujeita ao pagamento de tais encargos, o ônus de se insurgir contra o provimento judicial que os estabeleça segundo condições que entenda não lhe serem favoráveis. Positivada determinada disciplina por sentença e não se insurgindo a parte pelo manejo do recurso adequado, inadmissível a revisão do julgado porque operada a preclusão. Perdendo a apelada, por injustificável inércia, situação jurídica ativa processual ao deixar de exercer a faculdade de recorrer contra o capítulo da sentença que fixou o termo inicial para incidência de juros de mora, imperativo reconhecer, por força dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, ao fim de proteger a confiança na estabilidade da relação processual, que operada está a preclusão da matéria já decidida e contra a qual não se insurgiu a instituição apelada. Critérios definidos na sentença estão estabilizados, tanto pela preclusão lógica, quanto pela consumativa.

2. O pedido formulado apenas em sede recursal e não apresentado ao juízo de origem para exame e deliberação não supera o juízo de admissibilidade do recurso, por afronta ao princípio que veda a inovação recursal (artigo 1.013, §1o, do CPC).

3. Danos morais. Fixado o quantum da indenização por danos morais com a devida observância dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tem-se por atendidas as funções da reparação pecuniária extrapatrimonial: compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do ato lesivo, tanto em relação a seu causador, quanto à coletividade.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários advocatícios majorados.